Tribunal: TJES
Processo: 5000122-51.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000122-51.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA ANDRADE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

Incabível a suspensão de recurso em razão da matéria em discussão ser objeto de Tema de repercussão geral no STF, quando não há determinação da Colenda Corte neste sentido.

2 –

Da leitura atenta do julgado embargado, é possível, então, constatar inexistir qualquer vício a ser sanado, destacando-se que, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso sub examine.

3 -
A omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios refere-se às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente.

4 –
Embargos de Declaração rejeitados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5000122-51.2022.8.08.0003, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ED NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000122-51.2022.8.08.0003

EMBARGANTE(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, de Embargos de Declaração

opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de acórdão ID 4454055, onde foi dado provimento ao recurso ao recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios a embargada.

Nas suas razões recursais, acostadas no ID 4565381, o Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso quanto (i) a necessidade de suspensão do recurso em razão do Tema 1002 do STF; (ii) ao afastamento da Súmula 421 do STJ,
sem demonstrar ter havido superação de seu entendimento, tampouco apontar o
discrímen
capaz de afastar sua aplicação no caso em concreto (art. 489, § 1º, VI do CPC ).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Pois bem, observa-se que o v. acórdão embargado, em consonância com o novo posicionamento da Corte Constitucional em com outros Tribunais pátrios, entendeu pelo cabimento da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

De início, no que tange a pretensa suspensão do recurso por força do Tema de Repercussão Geral 1002 do STF, em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, cumpre registrar que, até o presente momento, registro que não foi proferida qualquer decisão pela Colenda Corte determinando a pretensa suspensão.

Superado o ponto, diante do quadro aqui delineado, é imperioso ressaltar que, a partir das considerações sobre a temática em exame, sólidos fundamentos jurídicos recomendam uma reanálise da jurisprudência formada até então, notadamente porque: (a) a denominada “confusão”, meio de extinção das obrigações diverso do pagamento, fora pensada para reger relações entre particulares, não cizânias como a ora focalizada, referente às obrigações do Poder Público; (b) os precedentes embasadores do verbete sumular nº 421 do STJ são anteriores à edição da Lei Complementar nº 132/2009, a qual introduziu o inc. XXI no art. 4º da LC 80/94; (c) não se pode continuar a negar vigência ao art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94, cuja redação se mostra clara ao prever o direito da Defensoria aos honorários sucumbenciais, inclusive quando devidos pelas pessoas políticas às quais estariam vinculadas; (d) em se tratando o art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94 de norma específica, em caso de antinomia deve prevalecer sobre eventual norma geral em sentido contrário, em decorrência da máxima “
lex specialis derrogat lex generalis
”; (e) a autonomia conferida às Defensorias não é uma garantia dos membros e servidores desses órgãos, mas sim uma garantia da cidadania e das liberdades públicas, que determinam o aprimoramento estrutural e pessoal dessas instituições tão essenciais e indispensáveis ao Estado Democrático de Direito, à dignidade humana e à concretização dos direitos fundamentais; (f) à luz da EC 45/04, não faria sentido reconhecer e assegurar às Defensorias Públicas Estaduais a elaboração de seus próprios orçamentos e, por outro lado, subtrair o recebimento de direito básico decorrente do seu valoroso trabalho – consubstanciado nos honorários de sucumbência –, recurso este empregado para a capacitação dos seus profissionais e também para o seu aparelhamento; (g) impende assinalar, outrossim, que a recente decisão unânime proferida pelo Plenário do STF no Agravo Regimental na Ação Rescisória 1937 está em evidente rota de colisão com o verbete sumular nº 421 do STJ, razão pela qual, por se tratar de temática com evidente amparo constitucional, impõe-se uma reformulação da jurisprudência das Cortes Judiciárias, por meio da aplicação do denominado “
overruling
”, destinado à superação de um precedente equivocado ou ultrapassado.

Feitas as supramencionadas observações, da leitura atenta do julgado embargado, é possível, então, constatar inexistir qualquer vício a ser sanado, destacando-se que, o Órgão Julgador não é obrigado sequer a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
. Ademais, a omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios refere-se às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente.

Desse modo, destaco que, quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPOSENTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.334.488/SC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 2. "Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
" EDcl no AgRg nos EDcl nos ERESP 1.003.429/DF, relator ministro Felix Fischer, corte especial, julgado em 20.6.2012, dje de 17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.478.744; Proc. 2014/0221284-1; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 07/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014)

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Por compreender que inexiste omissão no acórdão objurgado, acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o eminente Relator.